Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIMES DOLOSOS. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. TEMA 1161 DO STJ. ART. 112, § 7o, DA LEP. REQUISITO CONCERNENTE À PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ – Tema 1161).
2. O art. 112, § 7o, da LEP, diz respeito ao benefício da progressão de regime e não tem o condão de obstar que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para análise do requisito subjetivo do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e desprovido.